Tribunal: TJBA
Processo: 8027297-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027297-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: NILDA FRANCISCO DE FRANCA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA DE APOSENTADA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, que concedeu tutela de urgência para suspender descontos referentes à tarifa “CESTA B. EXPRESSO” na conta bancária da autora, aposentada, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a multa cominada possui adequação e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação do serviço questionado inviabiliza os descontos efetuados, sendo ônus do banco apresentar documentação idônea que demonstre a anuência da consumidora, o que não foi feito.

A demonstração de descontos mensais em conta de titularidade de pessoa aposentada, sem respaldo documental, configura probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente em razão da natureza alimentar da verba.

A fixação de multa diária no valor de R$100,00, limitada a R$10.000,00, revela-se proporcional e adequada, considerando a obrigação imposta, o objetivo de coerção e a capacidade econômica do banco.

Inexiste abuso ou enriquecimento ilícito, pois a penalidade apenas incidirá em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação de serviço bancário justifica a concessão de tutela provisória para suspender descontos em conta de consumidor hipossuficiente.

A fixação de multa cominada é válida quando proporcional, adequada à obrigação e necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A existência de descontos sobre verba de natureza alimentar caracteriza perigo de dano apto a fundamentar a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 70080234511, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 24.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.